Tribunal: STF
Processo: CJ 6025
Classe: CJ
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-02
Data de publicação: 1976-12-02

Ementa:
1. FÔRO COMPETENTE PARA DECLARAR A FALÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 7., CAPUT, DA LEI FALÊNCIAL. DE COMO SE DEFINE O ESTABELECIMENTO BÁSICO MENCIONADO NA SOBREDITA REGRA. NÃO É AQUELE A QUE OS ESTATUTOS DA
SOCIEDADE CONFEREM O TÍTULO DE PRINCIPAL, MAS O QUE FORMA CONCRETAMENTE O CORPO VIVO, O CENTRO VITAL DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES COMERCIAIS DO DEVEDOR, A SEDE OU NÚCLEO DOS NEGÓCIOS EM SUA
PALPITANTE VIVÊNCIA MATERIAL. 
2. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NA CONSIDERAÇÃO DO QUE ACIMA É DEFINIDO COMO ESTABELECIMENTO PRINCIPAL OU BASICO OU DEVEDOR.